Tribunal: TJPA
Processo: 0005246-84.2017.8.14.0011
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-27

Ementa:
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, USO DE ARMA E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR MEIO DE PROVAS TESTEMUNHAIS E DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. EVENTUAL ILEGALIDADE NA PROVA PRODUZIDA NA FASE INVESTIGATIVA NÃO TEM O CONDÃO DE AFETAR AS PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE NECESSÁRIA COM FULCRO NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REFORMA DA 3ª FASE DA DOSIMETRIA COM FULCRO NO ART. 68 DO CPB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. MÉRITOTESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVANão há como prosperar a alegação de absolvição por insuficiência probatória, uma vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a materialidade e a autoria delitiva. As declarações das vítimas e testemunhas colhidas durante a instrução processual demonstram claramente o envolvimento do apelante na consumação do crime de roubo majorado (depoimentos no voto).Com relação ao questionamento do descumprimento das formalidades legais previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, entendo que eventual ilegalidade na prova produzida na fase investigativa não tem o condão de afetar as provas produzidas durante a instrução processual. Ademais, assevero que a acusação está baseada não apenas reconhecimento realizado perante a autoridade policial, mas em outras provas colhidas durante a instrução processual, partindo da premissa de que no reconhecimento realizado pela autoridade policial não foram observadas as regras incitas a esta espécie probatória, a suposta ilegalidade foi sanada na fase judicial, já que o acusado foi prontamente reconhecimento pelas testemunhas, cujos depoimentos foram realizados sob o crivo do contraditório (Precedentes no voto).Assim, REJEITO a tese de absolvição por insuficiência de provas.DOSIMETRIA DA PENAPEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO PENA. 1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENAO Juízo Monocrático ao promover à análise dos vetores do artigo 59 do Código Penal, o fez de forma genérica em alguns vetores, não observando o disposto nos artigos 387 do Código de Processo Penal e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal no que concerne a observância na fundamentação das decisões emanadas. Nesse sentido temos a Súmula nº 17 do TJPA: ?A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal?.Ao analisar o edito condenatório, mais precisamente por ocasião do cálculo dosimétrico da pena aplicada ao Apelante, na primeira fase, constata-se que houveram 07 (sete) vetores valorados como desfavoráveis ao Apelante, quais sejam: culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências e comportamento da vítima. Após uma análise criteriosa dos vetores do art. 59 do CPB, constato que devem permanecer desfavoráveis apenas as circunstâncias e consequências do crime, e considerando que a pena mínima do crime de roubo é 04 anos e a máxima é 10 anos, reformo a pena-base de 09 (nove) anos e 30 (trinta) dias-multa para o novo patamar de 7 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA. 2ª FASE DA DOSIMETRIANão há atenuantes a serem valoradas.Mantenho o reconhecimento a agravante do art. 61, inciso II, alínea ?c? ? pois o crime de roubo foi praticado mediante ?emboscada? em face da van de passageiros. Desta forma, deve permanecer a majoração de 01 (um) ano, ficando a pena intermediária no patamar de 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias- multa.3ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENADA IRRAZOABILDIADE NO AUMENTO DA PENA NO CÁLCULO DOSIMÉTRICO PROCEDIDO NA 3ª FASE DA PENA Não há nos autos causa de diminuição de pena a ser valorada.O crime de roubo majorado praticado pelo apelante e seus comparsas, teve as seguintes causa de aumento, quais sejam: o emprego ou uso de arma de fogo (§2º-A - inciso I), o concurso de pessoas (§2º inciso II) e a restrição da liberdade das vítimas (§2º inciso V), do artigo 157, do Código Penal.Verifico a presença de 03 (três) causas de aumento elencadas na parte especial do digesto repressivo, previstas no 2º, inciso II e V c/c §2º-A, Inciso I, todas do art. 157 do Código Penal, a saber, o cometimento do crime em concurso de agentes, restrição de liberdade e com o emprego de arma de fogo, portanto, diante da fundamentação supra, e tendo em vista que a conduta do apelante desborda do que é previsto pelo tipo penal, uma vez que trouxe maior temor às vítimas, pois além de utilizar a arma de fogo, o crime foi praticado em concurso de agentes obrigando as vítimas a ficarem sob a mira de armas durante bastante tempo restringindo as suas liberdades, conforme consta dos autos.Dessa forma, com fulcro no parágrafo único do art. 68 do CPB, aplico apenas a majorante do uso de arma de fogo, aumentando a pena intermediária no patamar de 2/3 (dois terços), totalizando a nova pena definitiva no patamar de 13 (treze) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.REGIME PRISIONAL inicialmente, FECHADO, de acordo com o disposto no art. 33, §2º, ?a? do Código Penal Brasileiro.DISPOSITIVOCONHEÇO do Recurso de Apelação e no MÉRITO, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a pena definitiva para o patamar de 13 (treze) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no REGIME FECHADO.ACORDÃO Vistos, etc...Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00052468420178140011
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CACHOEIRA DO ARARI-PA
APELANTE: RAIMUNDO LUCIVANDO REIS VALE
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, USO DE ARMA E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR MEIO DE PROVAS TESTEMUNHAIS E DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. EVENTUAL ILEGALIDADE NA PROVA PRODUZIDA NA FASE INVESTIGATIVA NÃO TEM O CONDÃO DE AFETAR AS PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE NECESSÁRIA COM FULCRO NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REFORMA DA 3ª FASE DA DOSIMETRIA COM FULCRO NO ART. 68 DO CPB.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

MÉRITO

TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA
Não há como prosperar a alegação de absolvição por insuficiência probatória
, uma vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a materialidade e a autoria delitiva.
As declarações das vítimas e testemunhas colhidas durante a instrução processual demonstram claramente o envolvimento do apelante na consumação do crime de roubo majorado (depoimentos no voto).
Com relação ao questionamento do descumprimento das formalidades legais previstas no art.
226
do
Código de Processo Penal
, entendo que eventual ilegalidade na prova produzida na fase investigativa não tem o condão de afetar as provas produzidas durante a instrução processual.
Ademais, assevero que a acusação está baseada não apenas reconhecimento realizado perante a autoridade policial, mas em outras provas colhidas durante a instrução processual, partindo da premissa de que no reconhecimento realizado pela autoridade policial não foram observadas as regras incitas a esta espécie probatória, a suposta ilegalidade foi sanada na fase judicial, já que o acusado foi prontamente reconhecimento pelas testemunhas, cujos depoimentos foram realizados sob o crivo do contraditório (Precedentes no voto).

Assim, REJEITO a tese de absolvição por insuficiência de provas.

DOSIMETRIA DA PENA

PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO PENA.

1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA
O Juízo Monocrático ao promover à análise dos vetores do artigo 59 do Código Penal, o fez de forma genérica em alguns vetores, não observando o disposto nos artigos 387 do Código de Processo Penal e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal no que concerne a observância na fundamentação das decisões emanadas. Nesse sentido temos a Súmula nº 17 do TJPA:
¿A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.
Ao analisar o edito condenatório, mais precisamente por ocasião do cálculo dosimétrico da pena aplicada ao Apelante, na primeira fase, constata-se que houveram 07 (sete) vetores valorados como desfavoráveis ao Apelante, quais sejam:
culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências e comportamento da vítima.

Após uma análise criteriosa dos vetores do art. 59 do CPB,
constato que devem permanecer desfavoráveis apenas as circunstâncias e consequências do crime
, e considerando que a pena mínima do crime de roubo é 04 anos e a máxima é 10 anos, reformo a pena-base de 09 (nove) anos e 30 (trinta) dias-multa para o novo patamar de
7 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa
, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA.
2ª FASE DA DOSIMETRIA
Não há atenuantes a serem valoradas.
Mantenho o reconhecimento a agravante do art. 61, inciso II, alínea ¿c¿ - pois o crime de roubo foi praticado mediante ¿emboscada¿ em face da van de passageiros. Desta forma, deve permanecer a majoração de 01 (um) ano, ficando a pena intermediária no patamar de
08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias- multa
.
3ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA
DA IRRAZOABILDIADE NO AUMENTO DA PENA NO CÁLCULO DOSIMÉTRICO PROCEDIDO NA 3ª FASE DA PENA
Não há nos autos causa de diminuição de pena a ser valorada.
O crime de roubo majorado praticado pelo apelante e seus comparsas, teve as seguintes causa de aumento, quais sejam: o emprego ou uso de arma de fogo (§2º-A - inciso I), o concurso de pessoas (§2º inciso II) e a restrição da liberdade das vítimas (§2º inciso V), do artigo 157, do Código Penal.
Verifico a presença de 03 (três) causas de aumento elencadas na parte especial do digesto repressivo, previstas no 2º, inciso II e V c/c §2º-A, Inciso I, todas do art. 157 do Código Penal, a saber, o cometimento do crime em concurso de agentes, restrição de liberdade e com o emprego de arma de fogo, portanto, diante da fundamentação supra, e tendo em vista que a conduta do apelante desborda do que é previsto pelo tipo penal, uma vez que trouxe maior temor às vítimas, pois além de utilizar a arma de fogo, o crime foi praticado em concurso de agentes obrigando as vítimas a ficarem sob a mira de armas durante bastante tempo restringindo as suas liberdades, conforme consta dos autos.
Dessa forma, com fulcro no parágrafo único do art. 68 do CPB, aplico apenas a majorante do uso de arma de fogo, aumentando a pena intermediária no patamar de 2/3 (dois terços), totalizando a nova pena definitiva no patamar de
13 (treze) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.
REGIME PRISIONAL
inicialmente,
FECHADO
, de acordo com o disposto no art. 33, §2º, ¿a¿ do Código Penal Brasileiro.
DISPOSITIVO
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e no
MÉRITO, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a pena definitiva para o patamar de
13 (treze) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no REGIME FECHADO.
ACORDÃO
Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
CONHECER

DO RECURSO E

DAR-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.
Belém/PA, 25 de agosto de 2020.
Des
.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

APELAÇÃO PENAL
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00052468420178140011
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CACHOEIRA DO ARARI-PA
APELANTE: RAIMUNDO LUCIVANDO REIS VALE
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
interposto pelo réu, RAIMUNDO LUCIVANDO REIS VALE, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA (fls. 126-131), que
JULGOU TOTALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia CONDENANDO o recorrente, à pena definitiva
19 (dezenove) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multas,
em razão da
prática do Crime de Roubo Majorado, tipificado no artigo 157, §2º, incisos II (se há o concurso de duas ou mais pessoas) e V (se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade) e 157, § 2º A, I (se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo), todos do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia que no dia (22) vinte e dois de novembro 2017, por volta das três e trinta da madrugada, a van de transporte, ¿Van do Germano¿, se encontrava buscando passageiros entre as ruas Oito de Novembro e Deputado José Rodrigues Viana, bairro do Choque, momento no qual os réus já denunciados e mais um comparsa não identificado, encapuzados e portando armas de fogo, dentre elas um revólver e uma espingarda de ¿cano serrado¿, adentraram na van e a tomaram de assalto.

Aduz que para subtrair os bens, os réus ameaçaram o motorista, cobrador e passageiros do veículo de transporte coletivo, subtraindo sob o emprego de ameaças, um relógio, marca Invicta dourado, um aparelho celular marca Lenovo, um mil e trezentos reais em dinheiro, uma CNH, pertencentes ao motorista Werverton Leal Ferreira e do auxiliar cobrador Christiano Barbosa Meireles foi subtraído um relógio. Da vítima Sr. Iraci, segundo informe, foram subtraídos um aparelho celular e cinquenta reais em dinheiro.

Após o assalto, os assaltantes evadiram-se em direção ao bairro ¿Choque¿ e segundo consta, o nacional Christovino dos Reis, residente na Travessa Oito de Dezembro, bairro Choque, em Cachoeira do Arari/PA, que se encontrava em casa, acordou na madrugada ao ouvir latidos de cães, tendo avistado três pessoas encapuzadas e armadas, portando um revolver, uma espingarda de cano serrado e uma faca. Segundo consta, o Sr. Christovino, reconheceu as pessoas como sendo: RAIMUNDO LUCIVANDO REIS VALE que trajava um blusão ¿riscado¿ e calça jeans branca e o denunciado ANTÔNIO CARLOS ALVES DA SILVA LEAL, que estava de posse da espingarda, enquanto Raimundo portava o revolver, não sabendo a testemunha quem era o terceiro elemento.

Consta ainda que, mediante denúncia anônima, RAIMUNDO LUCIVANDO REIS VALE foi indicado como um dos autores do roubo, sendo informado ao destacamento da Polícia Militar (PM) que ele pretendia empreender fuga através do rio Arari. De posse dessas informaç
õ
es, a guarnição da PM empreendeu diligência, capturando o aludido suspeito em flagrante delito e o levando custodiado.

Segundo foi apurado, o acusado estaria de posse de uma mochila que não foi encontrada, sendo apreendido com ele:
um aparelho celular marca Nokia modelo RM-1039 cor branca/preto, IMEI 355143060591483, um cartão de memória de 8 GB, um fone de ouvido branco e um chip de celular operadora Claro, além da quantia de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais).

Interrogado na fase de inquérito policial, o acusado negou a participação no roubo.

O acusado foi preso em flagrante delito, tendo o auto de flagrante sido homologado com a conversão em prisão preventiva (fl. 21 a 22, 33 e 34 do IPL),
sendo indicado que o segundo acusado (ANTÔNIO CARLOS) se encontrava em local incerto e não sabido.

O Representante do Ministério Público a fl. 23 e baseado na informação de que ANTÔNIO CARLOS estava em local incerto e não sabido, requereu a separação do processo e a citação desse acusado por edital, sendo deferida essa medida, a fl. 24.

A denúncia foi recebida a denúncia no dia 13/12/17 (fl. 11)
e citado o acusado (fl. 15), ele apresentou defesa escrita (fls.16 e 17) através de advogado constituído. Relativamente ao segundo acusado, restou frustrada a tentativa de citação (fl.19), para o qual foi solicitada a citação por edital (fl.23) e suspensão do processo e do prazo prescricional (fl. 24).

Foi realizada audiência de instrução, momento em que foi solicitada a produção antecipada da prova, com a oitiva da testemunha Christovino dos Reis (o qual iria se mudar de Cachoeira), que se sentia intimidado e com receio de sofrer retaliações do acusado foragido e do terceiro não identificado até o presente momento envolvido no roubo e dos familiares deles. Nessa audiência, foi ofertado o contraditório e procedida a oitiva da citada testemunha, sendo indicado causídico para o réu, no ato da oitiva, abrindo vista para a advogada constituída nos autos se manifestar sobre a oitiva da testemunha.

No depoimento prestado, a testemunha afirma ter reconhecido a jaqueta do acusado Raimundo Lucivando Reis Vale, utilizada no roubo, filmada pela câmera da van, vista com o acusado vestindo a mesma, nos fundos do quintal da casa do depoente, bem como, dias depois quando o acusado passou defronte à casa do depoente com a mesma jaqueta listrada.

Afirmou o depoente, ainda, que Antônio Alves da Silva Leal, vulgo ¿Tique¿, após sair do quintal do depoente, adentrou a própria casa com uma arma tipo espingarda, momento em que o depoente viu o rosto do réu quando esse retirava o capuz. No depoimento prestado, ainda fora apontada uma terceira testemunha capaz de identificar os acusados.

No depoimento, a testemunha narrou as ameaças feitas por Antônio Alves da Silva Leal, vulgo ¿Tique¿, que segundo o depoimento, atacou a testemunha com um ¿terçado¿, evadindo-se do local e gritando em alto tom de voz ter sido ele mesmo um dos responsáveis pelo roubo da van.

Dando continuidade à audiência em nova data (fls. 43 e 44), o réu Raimundo Lucivando não é conduzido por problemas ocorridos na SUSIPE em Belém/PA, passando a ser ouvida as testemunhas e informantes arroladas que prestaram depoimento na presença do juízo, do representante do Ministério Público e advogados das partes.

Oitiva por carta precatória realizada (fl. 78).

Memoriais apresentados pelo representante do Ministério Público (fl.84 a 86) e pela defesa (90 a 92).

O Ministério Público apresentou alegações finais escrita em forma de memorial, manifestando pela condena
çã
o do réu RAIMUNDO LUCIVANDO REIS VALE nos termos da denúncia pelo crime de roubo, capitulado no artigo 157, §2º, inciso I (revogado
pela Lei nº 13.654, de 2018)
e acrescentando o II, do Código Penal Brasileiro e a aplicação do artigo 387, inciso IV, do CPP. Já a defesa também apresentou as alegações de forma escrita, tendo pugnado pela absolvição do réu.

Certidão de antecedentes do réu juntada (fl.95).

O Magistrado
a quo
JULGOU TOTALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia CONDENANDO o recorrente, à pena definitiva
19 (dezenove) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multas,
em razão da
prática do Crime de Roubo Majorado, tipificado no artigo 157, §2º, incisos II (se há o concurso de duas ou mais pessoas) e V (se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade) e 157, § 2º A, I (se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo), todos do Código Penal Brasileiro.

Inconformado com a sentença condenatória, a defesa interpôs Recurso de Apelação Criminal, pugnando as seguintes teses: Absolvição por insuficiência de provas, em razão da falta de fundamento na decisão combatida e pela falha formal no reconhecimento do apelante (art. 226 do CPP), por fim pugnou pelo redimensionamento da pena, uma vez que foi aplicada de forma desproporcional, deixando de observar os parâmetros legais do art. 59 do CPB.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do apelo criminal.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo parcial provimento da pretensão recursal, para reforma da sentença no tocante à dosimetria da pena.

É o relatório. Ao revisor.

Sugiro inclusão na pauta virtual.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO PENAL
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00052468420178140011
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CACHOEIRA DO ARARI-PA
APELANTE: RAIMUNDO LUCIVANDO REIS VALE
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

MÉRITO

TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA

Inicialmente, adianto que
não há como prosperar a alegação de absolvição por insuficiência probatória
, uma vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a materialidade e a autoria delitivas.

As declarações das vítimas e testemunhas colhidas durante a instrução processual demonstram claramente o envolvimento do apelante na consumação do crime de roubo majorado. Senão vejamos:
A vítima Werverton Leal Ferreira

(motorista da van): que narra a abordagem a van por
três elementos, sendo um portando uma espingarda apontada para ele que era o motorista da van e outros dois comparsas
, sendo um munido de revolver e outro de faca, que entraram na van para o assalto, subtraindo o valor em dinheiro de mil e trezentos reais, um relógio e um celular do motorista. Dos passageiros, os assaltantes levaram um celular e cinquenta reais e do auxiliar da van (cobrador) foi subtraído um relógio. Perguntado sobre características peculiares dos assaltantes, a vítima indicou que um dos meliantes era ¿canhoto¿. Perguntado também sobre a identidade dos autores do fato, a vítima narra ter ouvido na cidade que os qualificados nos autos como réus, foram os responsáveis pelo assalto a van.
A vítima Christiano Barbosa Meireles
(cobrador da van): inquirido pelo magistrado, narrou
o assalto efetuado por três pessoas, que portando espingarda, revolver e uma faca, todos encapuzados
. No depoimento a vítima n
¿
o pode precisar com certeza como eram as armas. Dada a palavra ao Ministério Público, foi inquirido sobre quem seriam os passageiros que foram assaltados, indicando a vítima que um reside e foi ¿apanhado¿ na praça ao lado da prefeitura da cidade e o outro n
¿
o foi identificado, sendo, informado pela vítima que ambos os passageiros tiveram coisas subtraídas. Perguntado se era capaz de descrever os assaltantes, n
¿
o soube precisar. Perguntado também se houve agress
¿
o física, foi informado que n
¿
o, questionado se a van tem dispositivo de segurança, foi informado que ela possui câmera.
Questionado se conhece os dois acusados pelo fato, a vítima disse conhecer apenas o ¿Raimundo¿
.
Passada a palavra a advogada de defesa, ela questionou se a vítima conhece o réu ¿Raimundo¿, no que a vítima respondeu conhecer apenas de ¿vista¿
. Questionada pela advogada, a vítima confirma a entrega de filmagem da van do dia do fato a delegacia de polícia.
A testemunha Ângelo do Socorro de Almeida Dantas
, que narra ter como policial militar sido acionado para efetuar a diligência de prisão do réu.
Narra que ao avistar o suspeito Raimundo Lucivando Reis Vale, ele empreendeu fuga ao avistar a viatura da polícia militar
.
Fazendo o cerco os policiais efetuaram a pris
¿
o do réu Raimundo Lucivando Reis Vale, indicando ter apreendido objetos de posse do réu, já descritos, n
¿
o sabendo precisar ser esses objetos eram produto do assalto.
Perguntado sobre os réus Raimundo Lucivando Reis Vale e Antônio Carlos Alves da Silva Leal, afirmou o depoente serem indivíduos de ¿extrema periculosidade¿.
A testemunha Marco Antônio dos Santos Rodrigues
, que perguntado afirmou: ter participado da diligência que resultou na prisão de um dos acusados pelo assalto a ¿van do Germano¿,
que o réu ao ter avistado a viatura empreendeu fuga, sendo capturado e levado em custódia em flagrante delito
. Sobre os demais envolvidos, o policial informou não terem sido localizados e perguntado sobre a conduta dos envolvidos no assalto, não soube precisar se eles têm ¿passagens pela polícia¿ pela prática de outros crimes.
A testemunha Joelma Vales Ferreira (arrolada pela defesa)
, que perguntada pela advogada de defesa narrou: alega ser prima de Raimundo Lucivando dos Reis Vale, perguntada pela advogada de defesa se a polícia se dirigiu a casa do réu, disse que eles foram após a pris
¿
o. Perguntada também sobre informaç
¿
es sobre a pris
¿
o, informa que o r
é
u estava sereno e com ela se dirigia para o trapiche da cidade enquanto ela iria ao mercado municipal comprar carne. Indagada se teve acesso a pessoa do réu, indicou n
¿
o ter tido contato com ele desde a pris
¿
o. Perguntada pelo representante do Ministério Público sobre se sabia do assalto,
informou que soube depois por terceira pessoa sem precisar detalhes, n
¿
o sabendo precisar onde estava o Raimundo no momento do crime por estar na residência dela.
Questionada sobre o motivo da viagem do réu e a saída da cidade de Cachoeira do Arari/PA, aparentemente, segundo Joelma, o motivo seria visitar a m
¿
e, irm
¿
s e esposa residentes em Belém/PA,
n
¿
o sabendo precisar qual a ocupaç
¿
o e fonte de renda do réu e nem quanto tempo o réu estava na cidade. Indagada pelo juiz sobre a relaç
¿
o entre o réu e o segundo acusado Antônio Carlos Alves da Silva Leal, n
¿
o soube precisar, bem como n
¿
o soube precisar sobre a finalidade da estadia do réu em Cachoeira do Arari.

Novamente indagada pelo Ministério Público sobre a amizade entre Gilmax ou ¿Tio Curica¿, tendo ouvido falar de ¿Tio Curica¿, n
¿
o precisando a relaç
¿
o entre eles.
Informante José Fernandes da Silva Vales, pai de Raimundo Lucivando:
questionado pela advogada de defesa, alegou que Raimundo estava na cidade para assinar presença perante o juízo da comarca. Que o réu estava na residência dele. Perguntado se o filho é assaltante perigoso, negou o fato, mas alega ter sido o filho preso anteriormente. Sem perguntas feitas pelo Ministério Público, o juízo passou a ouvir para esclarecer pontos controversos no depoimento, indagando sobre o motivo da visita de Raimundo a casa dos pais. Perguntado sobre a relaç
¿
o entre o réu e o ¿Tio Curica¿, n
¿
o sobre precisar a relaç
¿
o. Sobre a relaç
¿
o entre o réu e ¿Tique¿ (Antônio Carlos Alves da Silva Leal), disse ter ouvido falar, mas n
¿
o sabe precisar sobre a amizade deles.
Chistovino dos Reis, testemunha
: com o depoimento já colhido de forma antecipada, foi dada a palavra a advogada de defesa, no que o Representante do Ministério Público (R.M.P) solicitou nova oitiva da testemunha, pedido deferido pelo juízo, sendo novamente ouvida a testemunha. Perguntado pelo RMP,
afirma ter visto o réu de nome ¿ Tique¿ e sabido do assalto também na cidade. Alega ainda que o réu ¿ Tique¿ invadiu a casa da testemunha ameaçando-a com um ¿terçado¿. Informa também que viu o réu ¿Raimundo¿ com uma roupa parecida na filmagem da van que lhe foi apresentada pela dona da van à testemunha
.
Ainda afirma ter visto o réu ¿Tique¿ tirando o capuz e entrando na casa dele com uma arma. Após ter ido à polícia, alega ter sido ameaçado por parentes do réu preso
. Indicou também no depoimento outras pessoas que tem informaç
õ
es do fato, mas que por receio n
ã
o narraram o que viram. Passada a palavra a advogada de defesa, ela perguntou por quem a testemunha foi ameaçada, ele afirma que por uma irm
¿
o do réu ¿Tique¿, alegando ter reconhecido as roupas dos assaltantes, notadamente o ¿ blus
¿
o¿ do ¿Raimundo¿, alega também ter visto uma espingarda de cano serrado de posse de um dos assaltantes e também no vídeo gravado na parte interna da van. Afirma ter cessado as ameaças que sofria por parte da família do réu.
O Réu Raimundo Lucivando Reis Vale (interrogatório)
: interrogado pelo juiz sobre o que fazia na cidade e onde reside habitualmente, respondeu estar no município para assinar presença perante o juízo e que por isso estava na cidade na data do crime, mas que reside na zona rural. Questionado também se respondia a outros processos, alegou que sim, pelos crimes de furto e tentativa de homicídio. Ato continuo, o magistrado interpelou o réu se ele reconheceu alguém no vídeo do assalto a van, gravado pelo circuito interno de segurança do veículo, no que é afirmado pelo réu que n
¿
o. Na sequência, o magistrado pede que o réu mostre o pé, parte visível nas gravaç
¿
es do circuito interno da van. Passada a palavra ao RMP, esse questiona o r
é
u o local da resid
ê
ncia do pai dele, e a rela
ç¿
o de amizade entre o r
é
u e
¿
Tique
¿
apontado como coautor do roubo, no que respondeu residir o pai nas proximidades do ¿campo do Cachoeirense¿, bem como ter uma amizade de longa data com ¿Tique¿. Sobre se conhece a testemunha de nome ¿Christovino¿ e demais testemunhas, respondeu sobre o primeiro, respondeu conhecê-lo de longa data na cidade. Passada a palavra a advogada de defesa e perguntada a raz
¿
o do réu estar na casa do seus pais inclusive no momento do crime, no que é respondido, estar recolhido em virtude das restriç
¿
es impostas as quais estava submetido a se recolher na residência e n
¿
o sair após as 22 hr.

A vítima Werverton Leal Ferreira, motorista da van, informou perante o juízo
a quo
que o veículo foi abordado por 03 (três) assaltantes, todos armados com espingarda, revolver e faca. Que o veículo teve sua passagem bloqueada pelo apelante e seus comparsas, que apontaram as armas em direção da vítima obrigando a parar o carro, logo em seguida entraram no veículo para subtrair os pertences das vítimas. Essa versão dos fatos foi ratificada pela outra vítima
Christiano Barbosa Meireles
que tive seus bens subtraídos durante a empreitada criminosa.

Friso que a ação criminosa foi devidamente filmada pela câmera de segurança do veículo.

As vítimas confirmaram que o denunciado e outros dois comparsas que posteriormente foram identificados pela testemunha
CHISTOVINO DOS REIS
que viu quando o apelante

RAIMUNDO LUCIVANDO REIS VALE juntamente com mais dois comparsas, sendo um identificado como ANTÔNIO CARLOS ALVES DA SILVA LEAL, vulgo¿ Tique¿, entraram no quintal de sua residência momentos após o crime, passando posteriormente ao quintal da casa do ¿Tique¿.

Ressalto que a residência do denunciado ANTÔNIO CARLOS ALVES DA SILVA LEAL, vulgo¿ Tique¿ (comparsa do apelante), fica ao lado da casa da testemunha
CHISTOVINO DOS REIS, por esta razão conseguiu visualizar quando entraram no seu quintal para ir para casa de ANTÔNIO CARLOS ALVES DA SILVA LEAL, vulgo¿ Tique¿ e nesse momento de posse das armas ANTÔNIO CARLOS ALVES DA SILVA LEAL, vulgo¿ Tique¿
retirou a máscara que usava, momento em que a testemunha
CHISTOVINO DOS REIS

conseguiu reconhecer o seu vizinho, como um dos autores do crime.

Nesse mesmo momento a referida testemunha (
CHISTOVINO DOS REIS)
reconheceu o apelante
RAIMUNDO LUCIVANDO REIS VALE
, por causa do porte físico, das roupas que usava momentos após o crime, roupas essas também reconhecidas pela testemunha e vestidas pelo autor do fato, dias depois, quando esse passou na frente de sua casa e nas imagens exibidas das filmagens internas da van alvo do crime de roubo.

Constato que a prova testemunhal no presente caso foi muito convincente e relatou com muita harmonia o modus operandi da empreitada criminosa praticada pelo apelante e seus comparsas. Além disso, as armas utilizadas na consumação do crime restaram devidamente identificadas pela prova testemunhal, são elas:
um revólver e uma espingarda de cano ¿serrado¿
.

Quanto a causa de aumento de aumento de restrição de liberdade das vítimas
Werverton Leal Ferreira (motorista da van) e Christiano Barbosa Meireles (cobrador da van)
,
não resta dúvida, pois ficaram sob ameaça das armas utilizadas pelos assaltantes durante toda ação delitiva.

Com relação ao questionamento do descumprimento das formalidades legais previstas no art.
226
do
Código de Processo Penal
, entendo que eventual ilegalidade na prova produzida na fase investigativa não tem o condão de afetar as provas produzidas durante a instrução processual.

Ademais, assevero que a acusação está baseada não apenas reconhecimento realizado perante a autoridade policial, mas em outras provas colhidas durante a instrução processual, partindo da premissa de que no reconhecimento realizado pela autoridade policial não foram observadas as regras incitas a esta espécie probatória, a suposta ilegalidade foi sanada na fase judicial, já que o acusado foi prontamente reconhecimento pelas testemunhas, cujos depoimentos foram realizados sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido a jurisprudência pátria.
¿Contudo, o reconhecimento fotográfico do réu, ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, é meio idôneo de prova, ainda mais em caso como o dos autos, em que a acusação está baseada não apenas no reconhecimento realizado perante a autoridade policial , mas em outras provas colhidas durante a instrução processual. (TRF 4 a Região, Apelação Criminal nº 0001686-37.2008.404.7004, 7 a Turma, Des. Federal Néfi Cordeiro, Por Unanimidade, D.E. 01
¿
10
¿
2010).

Sobre o tema, reitero que a jurisprudência do STJ entende que a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova.

Precedentes do STJ: (AgRg no AREsp n. 837.171
¿
MA, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 20
¿
4
¿
2016). No mesmo sentido: HC n. 339.832
¿
SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 10
¿
3
¿
2016; AgRg no AREsp n. 610.535
¿
MG, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 4
¿
3
¿
2016; AgRg no AREsp n. 642.866
¿
SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 1º
¿
2
¿
2016; AgRg no AREsp n. 691.066
¿
PR, Rel. Ministro Ericson Maranho (Desembargador convocado do TJ
¿
SP), 6ª T., DJe 14
¿
12
¿
2015.

Assim, após exaustiva explanação dos fatos, rejeito a tese de absolvição por insuficiência de provas.

DOSIMETRIA DA PENA

PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO PENA.

1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

Prospera parcialmente a tese apresentada pela Defesa do Apelante
, pelos motivos jurídicos a seguir esposados. Explico.
¿Culpabilidade: É desfavorável deve ser atribuído no grau máximo, considerando que o réu praticou o delito com dolo direto e em grau elevado, consciente da ilicitude do fato, sendo NEGATIVO;
Antecedentes: é desfavorável o réu responde a outras aç
¿
es penais, apesar tecnicamente primário, sendo NEGATIVO;
Conduta social: é favorável, considerando que n
¿
o há elementos nos autos para avaliar esse item, sendo POSITIVO;
Personalidade: é desfavorável, pois o réu é pessoa antisocial, perigosa (uso de arma), pessoa ardilosa (agiram encapuzados), sendo NEGATIVO;
Motivos: s
¿
o desfavoráveis, uma vez que a prática desse tipo de crime é sempre para buscar uma maneira fácil e ilícita de obter vantagem econômica, sendo NEGATIVO;
Circunstâncias: são desfavoráveis, pois Cachoeira é uma cidade pacata, calma, desprotegida contra a criminalidade moderna e ousada, com poucos policiais, sendo NEGATIVO;
Consequências: s
¿
o desfavoráveis, pois as constantes ocorrências de crimes dessa natureza, disseminam a criminalidade, gerando ainda sensaç
¿
o de pânico na sociedade, que vive a mercê de criminosos, que agem sempre contra pessoas no geral indefesas. No caso concreto a aç
¿
o do meliante, causou temor nas vítimas, nos donos da pequena empresa de transporte, lhe trazendo, também, muito prejuízo patrimonial, sendo NEGATIVO;
Comportamento da vítima: as vítimas em nada contribuíram para a prática do delito, apenas elas estavam viajando. É NEGATIVA esse quesito para o autor do crime¿.

O Juízo Monocrático ao promover à análise dos vetores do artigo 59 do Código Penal, o fez de forma genérica em alguns vetores, não observando o disposto nos artigos 387 do Código de Processo Penal e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal no que concerne a observância na fundamentação das decisões emanadas. Nesse sentido temos a Súmula nº 17 do TJPA:
¿A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Ao analisar o edito condenatório, mais precisamente por ocasião do cálculo dosimétrico da pena aplicada ao Apelante, na primeira fase, constata-se que houveram 07 (sete) vetores valorados como desfavoráveis ao Apelante, quais sejam:
culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências e comportamento da vítima.

CULPABILIDADE
,
ocasião em que Juízo Monocrático de forma lacônica se manifestou:
¿
É desfavorável deve ser atribuído no grau máximo, considerando que o réu praticou o delito com dolo direto e em grau elevado, consciente da ilicitude do fato, sendo NEGATIVO;

No que se refere a culpabilidade não se aceita como fundamentação idônea o fato de ter o agente potencial consciência da ilicitude do fato, ou ainda que lhe era exigido conduta diversa, mas tão somente o grau de reprovabilidade que sua conduta requer, com base em elementos concretos dos autos, nos termos da Súmulas 17 e 19 deste Egrégio Tribunal, o que se verifica na espécie.

¿Súmula nº 19 deste Eg. Tribunal de Justiça, preconiza: ¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa¿.

Logo, impende-se que o vetor valorado como negativo e não devidamente fundamentado, possa servir como motivo para exasperação da pena-base.

Quanto ao vetor
MOTIVOS DO CRIME
,
o Juízo Sentenciante, também valorou como vetor negativo,
porém mais uma vez de forma genérica
, como melhor transcrevemos:
Motivos: são desfavoráveis, uma vez que a prática desse tipo de crime é sempre para buscar uma maneira fácil e ilícita de obter vantagem econômica, sendo NEGATIVO;
Para Guilherme de Souza Nicci, os
motivos do crime:
¿são os precedentes que levam à ação criminosa. ¿O motivo, cuja forma dinâmica é o móvel, varia de individuo a indivíduo, de caso a caso, segundo o interesses ou o sentimento[...]¿.
(Nucci, Guilherme de Souza. Código penal comentado - 11.ed.rev.,atual e ampl. - São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2012.p430).

O Juízo a quo considerou negativa ao sentenciado sob o fundamento do ¿lucro fácil e vantagem econômica¿, todavia tal justificativa também não se mostra apropriada, por ser próprio do tipo.

ANTECEDENTES

Antecedentes para os fins do art. 59 do CP são todos os fatos
relevantes praticados pelo réu, na seara penal, antes da prática do
crime pelo qual está sendo processado, ou seja, trata-se de ¿sua vida
pregressa em matéria criminal.

O Magistrado
a quo
considerou o apelante como primário, mas valorou negativa essa circunstância de forma indevida.
¿Antecedentes: é desfavorável o réu responde a outras aç
õ
es penais, apesar tecnicamente primário, sendo NEGATIVO¿

Essa fundamentação adotada pelo juízo
a quo,
não encontra amparo na jurisprudência majoritária.

Argumenta-se que segundo o princípio da presunção da inocência o indivíduo não poderia sofrer prejuízo em razão da existência de investigação
ou de processo criminal que ainda não foram definitivamente julgados.
O STF deliberou em decisão com repercussão geral no RE nº
591054-7/SC pela impossibilidade de utilização de inquéritos policiais
e ações penais em curso para agravar a pena-base.

Assim, merece ser considerada
neutra
.

PERSONALIDADE

Verifico que fora valorada negativamente a circunstância judicial tangente à personalidade do agente,
de forma genérica e abstrata
, uma vez que não há laudo técnico ou sequer relatos testemunhais que possam apontar para os traços emocionais e comportamentais do agente, não havendo assim subsídios plausíveis que possam justificar o que explicitou o juízo no pronunciamento condenatório, o qual passo a transcrever:
¿Personalidade: é desfavorável, pois o réu é pessoa antissocial, perigosa (uso de arma), pessoa ardilosa (agiram encapuzados), sendo NEGATIVO¿

Nota-se que o termo ¿pessoa perigosa¿ é genérico e pode ser utilizado para qualquer tipo de delito de roubo, além do que o uso da arma de fogo na consumação do crime foi também valorado na 3ª fase da dosimetria, o que caracteriza bis in idem.

Além disso, discordo do termo genérico de ¿pessoa ardilosa¿ pelo simples fato de usar no momento do roubo capuz para não ser identificado, entendo que esse adjetivo não se enquadra na personalidade do agente e sim nas circunstâncias do crime, razão pela qual valoro a personalidade como neutra por ausência de elementos.

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME

As circunstâncias do crime são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais.

Entendo que o magistrado
a quo
valorou corretamente, as circunstâncias do crime pois explicou que a cidade onde foi praticado o crime sempre foi pacata, tranquila e desprotegida de ação criminosas desse porte. Vejamos:
¿Circunstâncias: são desfavoráveis, pois Cachoeira é uma cidade pacata, calma, desprotegida contra a criminalidade moderna e ousada, com poucos policiais, sendo NEGATIVO¿

Assim, mantenho desfavorável as circunstâncias do crime, pois a empreitada criminosa do apelante e seus comparsas trouxeram pânico para população da pequena cidade de Cachoeira do Arari.

CONSEQUÊNCIAS DO CRIME

Consequência do crime é o seu resultado. Similarmente ao que
se faz nas demais circunstâncias judiciais, também aqui, para fins
de reconhecimento de determinada consequência do crime como
circunstância judicial desfavorável, busca-se um resultado que não
seja inerente ao próprio tipo penal e que não tenha sido nem venha
a ser considerado em prejuízo do apenado em qualquer outra fase da
dosimetria da pena.

Relativamente às consequências do crime, estas podem ser de ordem material ou moral, sendo que o desvalor do vetor, conforme lição de Ricardo Augusto Schmitt (Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 7ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 140): ¿(...) exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser do próprio tipo (...)¿.

O magistrado
a quo
valorou da seguinte forma:
¿Consequências: são desfavoráveis, pois as constantes ocorrências de crimes dessa natureza, disseminam a criminalidade, gerando ainda sensação de pânico na sociedade, que vive a mercê de criminosos, que agem sempre contra pessoas no geral indefesas.
No caso concreto a ação do meliante, causou temor nas vítimas, nos donos da pequena empresa de transporte, lhe trazendo, também, muito prejuízo patrimonial, sendo NEGATIVO¿;

Diante disto, entendo que o temor causado pela ação delitiva foi acima da média normal,
razão pela qual mantenho as consequências do crime desfavoráveis ao apelante
.

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA

Não obstante, ao valorar negativamente o vetor judicial comportamento da vítima, o juízo monocrático assim se reportou, verbis: ¿(...) Comportamento da vítima: as vítimas em nada contribuíram para a prática do delito, apenas elas estavam viajando. É NEGATIVA esse quesito para o autor do crime (...)¿.

Nos termos da
Súmula nº 18/2016 - TJ/PA
, o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou neutra, quando não há contribuição.
Logo, a ponderação negativa do presente vetor merece ser reformada.

Após uma análise criteriosa dos vetores do art. 59 do CPB,
constato que devem permanecer desfavoráveis apenas as circunstâncias e consequências do crime
, e considerando que a pena mínima do crime de roubo é 04 anos e a máxima é 10 anos, reformo a pena-base de 09 (nove) anos e 30 (trinta) dias-multa para o novo patamar de
7 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa
, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA.

2ª FASE DA DOSIMETRIA

Não há atenuantes a serem valoradas.

Mantenho o reconhecimento a agravante do art. 61, inciso II, alínea ¿c¿ - pois o crime de roubo foi praticado mediante ¿emboscada¿ em face da van de passageiros. Desta forma, deve permanecer a majoração de 01 (um) ano, ficando a pena intermediária no patamar de
08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias- multa
.

3ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

DA IRRAZOABILDIADE NO AUMENTO DA PENA NO CÁLCULO DOSIMÉTRICO PROCEDIDO NA 3ª FASE DA PENA

Não há nos autos causa de diminuição de pena a ser valorada.

O crime de roubo majorado praticado pelo apelante e seus comparsas, teve as seguintes causa de aumento, quais sejam: o emprego ou uso de arma de fogo (§2º-A - inciso I), o concurso de pessoas (§2º inciso II) e a restrição da liberdade das vítimas (§2º inciso V), do artigo 157, do Código Penal.

Para tanto, o Juízo Monocrático ao promover o cálculo dosimétrico da sentença, na 3ª fase fundamentou da seguinte forma:
¿Na última das fases da dosimetria da pena, verifica-se que está presente a causa de aumento de pena previstas no artigo 157, §2º, incisos II (se há o concurso de duas ou mais pessoas) e V (se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade). Nesse caso, aumento a pena intermediária na fração de 2/3, levando-se em consideração a gravidade concreta do crime e não o mero número de majorantes, conforme enunciado da súmula 443 do STJ.
Diante disso, aumento a pena intermediária na fração de 2/3 (157, §2º, incisos II e V e em 1/3 no art. 157, § 2º A, I, se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo) e aplico o aumento sobre a pena base em 1/3, restando a pena definitiva em 19 (dezenove) de reclusão e pagamento de 30 dias-multas, cada um equivalente a 1/3 do salário mínimo vigente à época do fato, conforme artigo 49, § 1º e 60 do CP.
Assim, a pena definitiva é fixada 19 (dezenove) anos de reclusão e pagamento de 30 dias-multas¿.

Verifico a presença de 03 (três) causas de aumento elencadas na parte especial do digesto repressivo, previstas no 2º, inciso II e V c/c §2º-A, Inciso I, todas do art. 157 do Código Penal, a saber, o cometimento do crime em concurso de agentes, restrição de liberdade e com o emprego de arma de fogo, portanto, diante da fundamentação supra, e tendo em vista que a conduta do apelante desborda do que é previsto pelo tipo penal, uma vez que trouxe maior temor às vítimas, pois além de utilizar a arma de fogo, o crime foi praticado em concurso de agentes obrigando as vítimas a ficarem sob a mira de armas durante bastante tempo restringindo as suas liberdades, conforme consta dos autos.

Dessa forma, com fulcro no parágrafo único do art. 68 do CPB:
¿Art.
68
. [¿]
Parágrafo único
. No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua¿.

Nesse sentido, diante da existência 03 (três) majorantes, aplico apenas a majorante do uso de arma de fogo, aumentando a pena intermediária no patamar de 2/3 (dois terços), totalizando a nova pena definitiva no patamar de
13 (treze) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

REGIME PRISIONAL

Deverá a pena de reclusão ser cumprida em regime, inicialmente,
FECHADO
, de acordo com o disposto no art. 33, §2º, ¿a¿ do Código Penal Brasileiro.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e no
MÉRITO, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a pena definitiva para o patamar de
13 (treze) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no REGIME FECHADO.
É o voto.
Belém, 25 de agosto de 2020.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator